Tribunal: TJBA
Processo: 8153220-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153220-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDECI MARTINS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
HENRIQUE LEONEL DE SOUSA AZEREDO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
A
ÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA QUE
RECONHECEU A DECADÊNCIA E EXTINGUIU O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

INOCORRÊNCIA
DA
DECADÊNCIA.

C
ÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NORMA COGENTE. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 27 DO CDC.

TERMO INICIAL.
DATA DO ÚLTIMO DESCONTO.
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. CARTÃO DE CRÉDITO.
PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. VANTAGEM MANIFESTAMENTE EXCESSIVA
.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM
.
DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
SENTENÇA
REFORMADA
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Cuida-se,
na origem,
de ação na qual a parte autora busca a
anulação do
contrato de reserva de margem consignável em cartão de crédito – RMC respaldando a sua pretensão na alegação de vício de consentimento, falha no dever de informação e onerosidade.

2. N
ão se tratando de um direito potestativo, não
há
que se falar, portanto, em decadência, mas tão somente em eventual prescrição.

3
.
P
elo princípio da especialidade, a questão deve ser analisada à luz das normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor,
se submetendo
ao prazo prescricional do art. 27, CDC,
que comerão a fluir
do último desconto.

4
. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor veda, de maneira expressa, que se valha o fornecedor da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, saúde, conhecimento ou condição social para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV), ou que exija do consumidor vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V).

5
.
Após detida análise dos autos, r
eputo plausível a
alegada confusão entre o empréstimo consignado e o
cartão de crédito consignado,
vez
que o contrato de cartão de crédito consignado é extremamente mais oneroso quando comparado ao contrato de empréstimo consignado.

6
.
R
esta clara a ausência de transparência na contratação do cartão de crédito consignado, pois não é crível
que o consumidor tenha
anuído a contratação de modalidade de crédito impagável, cujas
parcelas consignadas em seu contracheque não abatem o saldo devedor,
em detrimento do
empréstimo consignado comum,
onde
o
valor sacado seria divi
di
do em tantas parcelas quanto fossem necessárias para que o montante mutuado fosse sendo abatido.

7
. Incorreu o banco réu em prática abusiva ao
se valer da ignorância do consumidor para lhe impingir produto/serviço que exija vantagem manifestamente excessiva.

8
.
Dessa forma, necessária a
revisão das cláusulas contratuais para adequar o contrato para
empréstimo
com consignação em folha de pagamento de parcelas fixas, observada a média da taxa de juros
indicada pelo Banco Central à
época do contrato,
bem como a
repetição em dobro do valor pago a maior, o que será apurado em fase de liquidação, tudo na forma do art. 42, parágrafo único, do C
D
C, cabendo a compensação entre os valores devidos e os já pago
s
.

9
.
Danos morais
não configurados.

Embora sejam claras as dificuldades que
a parte autora passou em não ter respeitada sua vontade de contratar o empréstimo consignado comum
, o dano tem característica unicamente material.
Efetivando-se
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em contrato de empréstimo consignado comum, observando-se a taxa média de juros estipulada pelo
Banco Central à
época do contrato, bem como havendo determinação de devolução de eventual quantia cobrada a maior em dobro, na forma no art. 42, parágrafo único, do C
D
C
, não se pode falar em indenização por danos morais.

Sentença
reformada
. Apelo
parcialmente
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apela
ção
n.º
8153220-58.2023.8.05.0001
, sendo Apelante por
Valdeci Martins do Nascimento
e Apelado
Banco
BMG
S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e

dar
parcial

provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora
.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça